Tribunal: TJES
Processo: 0000796-39.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-39.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO RODRIGUES REZENDE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

T
RÁFICO DE DROGAS.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
REDUÇÃO DO PATAMAR APLICADO.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PR
OVIDO.

1.
Em que pese questionado pelo apelante a ausência de consentimento e ilegalidade manifesta para o adentramento, nota-se a presença de fundada suspeita mediante a movimentação do local, conforme narra as testemunhas policiais.

2.
A prova de autoria e materialidade se mostrou inconteste mediante o acervo probatório em um todo, sobretudo com o testemunho policial.

3
.
E
m que pese não haver ilegalidade no ato impugnado, entendo merecer diminuição da pena-base fixada, uma vez que a quantidade apreendia não se deu de modo exacerbado, embora a natureza seja fortemente reprovável.
Portanto, retifico ao aplicado, exasperando a pena-base em tão somente 01 (um) ano,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
. Segunda
e terceira
fase dosimétrica, nada impugnado.
Regime inicial SEMIABERTO.

4.
Ato contínuo,
determino ao juízo da execução para o ato de detração penal, a fim de considerar o período de pena já cumprido preventivamente, e se preciso, proceder a progressão de regime, uma vez ser esse o juízo competente e o mais próximo das informações necessárias para esse rito.

5. Por fim, p
ugna a defesa pela
concessão da liberdade provisória, para que
o apelante
possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, pleito que,
a meu ver
, não comporta agasalho.

6.
Por
tanto
, determino a impossibilidade da aplicação do
tráfico privilegiado,
em razão da presença de atos infracionais graves, capazes de impedir a aplicação da benesse.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000796-39.2022.8.08.0028

APELANTE
:

YAGO RODRIGUES REZENDE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de apelação criminal interposta por
YAGO RODRIGUES REZENDE SOUSA
contra a sentença de fls.
177/180
, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o
r
ecorrente nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Conforme
id 7085635
,
a

d
efesa do réu

p
ugna
pela

absolvição
do ora apelante

em razão da
suposta nulidade do flagrante mediante a violabilidade do domicílio

indevida
.
Subsidiariamente,
pugna
aplicação da pena-base no mínimo legal.
Em conjunto, suscita pela
detração penal e a oporutnidade de recorrer o réu em liberdade, revogando a prisão preventiva
.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
em id 7085643

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
ao id 8324959 n
este mesmo sentido.

É o relatório. Ao revisor.

Pois bem.

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem como base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 16h14, na residência do denunciado, localizada na rua Antônio Belo de Souza, bairro Quilombo desta cidade, o denunciado Yago Rodrigues Rezende Sousa foi flagrado vendendo/mantendo em depósito, para fins de traficância, substâncias entorpecentes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DA NULIDADE ABSOLUTA DO FLAGRANTE EM FACE DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO e ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Em suma, a defesa pugna pela nulidade do feito, uma vez que a busca realizada se deu supostamente de maneira infundada e ilegal. Todavia, entendo por não merecer prosperar tal tese defensiva.

É cediço que a inviolabilidade de domicílio é um valor constitucionalmente assegurado, que só será quebrado no momento em que houver
“
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”,
como ocorrido
in casu.

Em que pese questionado pelo apelante a ausência de consentimento e ilegalidade manifesta para o adentramento, nota-se a presença de fundada suspeita mediante a movimentação do local, conforme narra as testemunhas policiais.

Desse modo, resta-se claro que a busca não fora feita por mero juízo de suposições, mas sim, diante de indícios razoáveis e críveis que indicariam uma traficância, os quais levaram a uma conduta certeira.

Assim, entendo por não merecer ser acolhida a nulidade apontada.

Os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do recorrente pelo crime de tráfico.

Quanto a
materialidade
,
a mesma restou comprovada através do Boletim Unificado às fls.
16
, do Auto de
Prisão e Flagrante às fls. 52/87
, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl.
34/35
, todos do IP em anexo, e do Laudo de Exame Químico à fl. 1
71/172
dos presentes autos, ao passo que
a autoria
rest
ou
inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Quanto ao valor probatório dos depoimentos prestados em juízo por Agentes Policiais envolvidos em um caso, é notória a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que estes gozam de presunção de idoneidade e credibilidade, ainda mais quando corroborados por outros elementos de provas, como a denúncia anônima, conforme colaciono
1

Desta forma, entendo que restou comprovada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como o envolvimento
do apelante
com o tráfico de entorpecentes.

DA
DOSIMETRIA DA PENA

Passo, portanto, a dosimetria da pena aplicada ao recorrente.

Nota-se em primeira fase dosimétrica, que foram maculados tão somente
os antecedentes criminais
e a
natureza e quantidade da substância
,
sobretudo abaixo do parâmetro jurisprudencial, aplicado rotineiramente por essa Câmara.

Quanto a objetividade dos
antecedentes
não há polêmicas acerca. No tangente a
natureza e quantidade da substância
, infere-se que se deu de maneira desproporcional, ao se tratar de drogas de poder lesivo elevado, sendo elas crack e cocaína.

Ora, o próprio legislador facultou ao magistrado a exasperação da pena em razão da quantidade de drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei de Drogas, citada pelo juiz de piso. Ademais, a fração aplicada se mostrou abaixo do usual, posto que fora valorado para cada circunstância o valor de 1/4, diferentemente do aplicado por esse Tribunal e nas Cortes Superiores, no patamar de 1/6 à pena mínima ou de 1/8 entre os intervalos da pena.

Todavia, em que pese não haver ilegalidade no ato impugnado, entendo merecer diminuição da pena-base fixada, uma vez que a quantidade apreendida não se deu de modo exacerbado, embora a natureza seja fortemente reprovável.

Portanto, retifico ao aplicado, exasperando a pena-base em tão somente 01 (um) ano,
fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Prosseguindo, em segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Por fim, inexiste causas de aumento ou de diminuição.

Dessa forma, totaliza-se a pena em
06 (seis) anos de reclusão, bem como o pagamento de 625 (seiscentos e vinte cinco) dias multas
, para serem cumprido inicialmente em regime
SEMIABERTO,
nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b” do CP.

Ato contínuo, determino ao juízo da execução para o ato de detração penal, a fim de considerar o período de pena já cumprido preventivamente, e se preciso, proceder a progressão de regime, uma vez ser esse o juízo competente e o mais próximo das informações necessárias para esse rito.

Por fim, p
ugna a defesa pela
concessão da liberdade provisória, para que
o apelante
possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, pleito que,
a meu ver
, não comporta agasalho.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Explico.

No caso dos autos, seria um contrassenso conceder liberdade provisória ao apelante que respondeu a todo o processo preso, quando sua culpabilidade ainda não estava robustamente comprovada, e livrá-lo após a prolação de sentença condenatória, que lhe fixou pena de reclusão para cumprimento em regime fechado.

Dessa forma, rejeito o pedido.

Por todo o exposto,

CONHEÇO
do
Apelo e
concedo-lhe

P
ARCIAL P
ROVIMENTO
.

É como voto.

06

1
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)